Tribunal: TJMT
Processo: 1004623-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004623-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), IRANI FORTUNATO DA SILVA - CPF: 161.788.401-44 (AGRAVADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL – PROIBIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO POR QUALQUER PESSOA ALHEIA OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI – DETERMINAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Observa-se que o Decreto Lei no 911/1969, que estabelece normas processuais sobre alienação fiduciária, não faz qualquer vedação quanto à (des) necessidade de comparecimento do depositário/ou qualquer pessoa alheia , para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão ao Oficial de Justiça, razão pela qual descabe a restrição determinada pelo magistrado. Recurso provido. (Recurso de Apelação no 1013581-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004623-15.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. no 1004623-15.2020.8.11.0000), ajuizada contra o agravante, por IRANI FORTUNATO DA SILVA, deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo da marca Fiat, modelo UNO MILLE CELEB. WAY, cor branca, do ano de 2013, chassi 9BD15802AD6824492, placa AWU6122, Renavam 000533811627, coma

ressalva de que o
“Sr. Oficial de Justiça não permita qualquer pessoa alheia, ou que não pertença ao poder judiciário, o acompanhe no cumprimento do mandado, principalmente a figura do localizador, com exceção do reforço policial, se requerida e deferida”
(cf. Id. 34683497 - Pág. 4).

O agravante alega que o Decreto-lei no 911/69 não prevê a nomeação de depositário e nem o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado e, assim, fica ao alvitre do credor a nomeação do depositário de bem judicialmente apreendido, que se encarregará de mantê-lo em lugar seguro e próprio, restituindo-o quando requisitado pelo Juízo, no mesmo estado em que o recebeu, portanto, para que o depositário receba o veículo apreendido e o encargo de guarda do bem, necessário se faz que acompanhe a diligência juntamente com os Oficiais de Justiças designados.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, apenas para que seja autorizada a presença de fiel depositário indicado pela agravante para fins de cumprimento da liminar e posterior guarda do bem objeto da lide, permanecendo, no demais, a decisão conforme fora prolatada (cf. ID. 34683497).

A decisão de Id. no . 35337995 apenas admitiu o processamento do agravo por instrumento, já que não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 46214498).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade ou não da determinação para que o Sr. Oficial de justiça não permita que qualquer pessoa alheia, ou que não pertença ao poder judiciário, o acompanhe no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Sem delongas, o Decreto Lei no 911/1969, que estabelece normas processuais sobre alienação fiduciária, não faz qualquer vedação quanto ao comparecimento do depositário/ou qualquer pessoa, para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão ao Oficial de Justiça.

Senão vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2 o do art. 2 o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

§ 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)

No caso, a decisão agravada não esclarece o motivo para tal determinação, e assim sendo, considerando a inexistência de vedação legal, e o direito do credor de indicar depositário no ato da apreensão, haja vista que em caso de apreensão do bem, este deverá ficar sob guarda do fiel depositário, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. INTIMAÇÃO DO AUTOR, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, PARA INDICAR DEPOSITÁRIO E DISPONIBILIZAR OS MEIOS MATERIAIS PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DO DESPACHO UM DIA APÓS A SENTENÇA. APELO PROVIDO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. Não obstante o atendimento tardio da indicação de depositário e meios disponíveis ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, viável o provimento do apelo em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual. (TJ-SC - AC: 209379 SC 2010.020937-9, Relator: Edson Ubaldo, Data de Julgamento: 18/08/2010, Câmara Especial Regional de Chapecó)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR QUALQUER PESSOA ALHEIA OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI – AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO – AGRAVO PROVIDO. Observa-se que o Decreto Lei no 911/1969, que estabelece normas processuais sobre alienação fiduciária, não faz qualquer vedação quanto à (des) necessidade de comparecimento do depositário/ou qualquer pessoa alheia , para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão ao Oficial de Justiça, razão pela qual descabe a restrição determinada pelo magistrado. Recurso provido. (Recurso de Apelação no 1013581-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Desta feita, dou provimento ao recurso para revogar a determinação para que o sr. oficial de justiça que não permita que qualquer pessoa alheia, ou que não pertença ao poder judiciário, o acompanhe no cumprimento deste mandado, principalmente a figura do localizador, diante da ausência de previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020